Tribunal: TJDFT
Processo: 0002083-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002083-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, LAILTON FERREIRA DA SILVA APELADO: VALERIA ARAUJO SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifica-se que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que requereu nova vista após a intimação do réu LAILTON e que apresentou as contrarrazões de VALÉRIA ao recurso ministerial (ID n.o 18185827). Intimado pessoalmente, o sentenciado LAILTON manifestou o desejo de recorrer (ID n.o 18185830). Nota-se que não houve encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para manifestação a respeito do recurso de LAILTON FERREIRA DA SILVA. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça (ID n.o 18215350), que requereu a remessa à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Vindo as razões do recurso de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões ao recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Por último, façam os autos conclusos a este Relator. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020 15:47:03. ROBSON BARBOSA Desembargador